Tribunal: STF
Processo: HC 85037
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. CONDENAÇÃO. ART. 121, § 2º, II E IV. WRIT
 QUE ATACA A SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
1. A condenação superveniente
pelo Tribunal do Júri torna inviável a discussão, na sede eleita, da
 parte da sentença de pronúncia dedicada às qualificadoras. O exame
da pertinência, ou não, das qualificadoras, se dará na apelação que
tramita no Tribunal de Justiça.
2. Ordem indeferida.